Tribunal: TJMT
Processo: 1039706-37.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039706-37.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NADIA SANTOS DE PAULA - CPF: 026.209.371-59 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1039706-37.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NADIA SANTOS DE PAULA, contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1039706-37.2018.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 800,00 (oitocentos reais), e redistribuir a verba honorária na proporção de 70% para a Porto Seguro, e 30% para a apelada, determinando que se observasse o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC em relação à autora/apelada (cf. Id nº

44984462).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
pois considerou o nexo causal com base no Boletim de Ocorrência, no laudo pericial e consequentemente na documentação médica acostada, onde é
“
importantíssimo destacar que a perícia médica judicial, ainda que afirme eventual nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, fundamenta-se em boletim de ocorrência declarado, e em documento médico cuja falsidade resta categoricamente atestada nos autos”.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que se reconheça a ausência de nexo causal, por exclusão da documentação médica inverídica apresentada, e, consequentemente, para que seja julgado improcedente o pedido, com remessa de peças ao Ministério Público, para as providências legais cabíveis (cf. Id nº 48903485).

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id nº 51074477).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v. acórdão; leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem o intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos da decisão embargada para, certamente, favorecer a estratégia recursal da Seguradora, merecendo registro, sob esse enfoque, o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAC nº 1039706-37.2018.8.11.0041 (cf. Id. nº 44984462).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“
A Seguradora/apelante se insurge quanto à omissão da r. sentença por não ter se pronunciado sobre a alegação de falsificação de documentos prática imputada à autora/apelada, noticiada pela declaração emitida pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, e a falta de remessa dos autos ao Ministério Público.

A apelante sustenta que após verificação dos documentos médicos-hospitalares junto ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, foi informado por aquele nosocômio que a ficha de atendimento juntada aos autos pela ré/apelante não possuía veracidade/autenticidade, isso porque, não foi confirmada a internação da autora/apelada naquele nosocômio na data do evento danoso (cf. ID 40694467), então, a ré/apelante requereu a extração de cópias do processo para adoção das medidas cabíveis, consoante dispõe o art. 40 do Código de Processo Penal (cf. ID 40694466).

A autora/apelada se manifestou negando qualquer fraude quanto ao prontuário médico, colacionado aos autos por ela, alegando que todas as informações que dele constam são verossímeis e que não pode ser responsabilizada pela perda ou extravio do prontuário medico pelo Hospital (cf. ID 40694477).

Verifica-se que há prova do nexo de causalidade entre o sinistro sofrido e a invalidez sofrida pela autora, de modo que os documentos médicos apresentados correspondem à lesão decorrente do acidente de trânsito narrado nos autos, conforme Boletim de Ocorrência de ID 40692984 e Laudo Pericial Médico elaborado em Juízo

(cf. ID

40694459), documentos aptos e suficientes à ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora/apelante, análise ao conjunto probatório recursal não se verifica com exatidão se realmente ocorreu a falsificação do prontuário médico, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido.

Ademais, não foram juntados aos autos todos os documentos necessários ao oferecimento da denúncia, e, o oferecimento de denúncia é uma providência que deve ser adotada pela própria Seguradora/apelante, sendo descabido o pleito de intervenção do juízo.”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por tais razões de mérito, aliás, já consignadas na decisão embargada, que o enfoque nela consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020